Tribunal: TJES
Processo: 5001686-96.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-96.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001686-96.2021.8.08.0004

Recorrentes: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: GIOBERG CARVALHO DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
BRB BANCO DE BRASILIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DO AUTOR DA QUAL DECORREU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM SEU NOME
.

RECORRENTE
BRB BANCO DE BRASILIA
QUE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO, NÃO COMPROVANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES, DE FORMA QUE, AO FAZER PARTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, ENCONTRA-SE COMO RESPONSÁVEL. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À MODALIDADE DE PACTUAÇÃO, INTRÍNSECO AO MODELO DE NEGÓCIOS E QUE, POR ISSO, EQUIVALE AO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU O BANCO BRB BANCO DE BRASILIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). ENCONTRA-SE SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DE QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERA DANO
IN RE IPSA
, SOMADO AO FATO DE QUE A NEGATIVAÇÃO GEROU A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

QUANTO AO BANCO DO BRASIL, REFERIDA INSTITUIÇÃO FORA CONDENADA APENAS A EXCLUIR A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO CORRENTISTA. EMBORA ARGUMENTE O RECORRENTE QUE A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PODE ADVIR DE INÚMEROS FATORES, NOS AUTOS NÃO DEMONSTROU OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS ALÉM DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PERPETRADA PELO BANCO BRB BANCO DE BRASILIA. ADEMAIS, NÃO SE OLVIDA A POSSIBILIDADE DE NEGAR O CRÉDITO AO CORRENTISTA POR FATORES DIVERSOS DAQUELES CONSTANTES NESTES AUTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER MANTIDA.

R
ECURSOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.
S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CUSTAS PROCESSUAIS
PRO RATA
. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por maioria de votos,
CONHECER
dos recursos apresentados e lhes
NEGAR

PROVIMENTO
, conforme voto do Eminente Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)